Tribunal: STF
Processo: RHC 119816
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. EXCESSO DECOTADO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. INVIABILIDADE DE NOVO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRF 3ª REGIÃO, NEM NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base nesta via recursal. Precedentes.



    2. A questão relativa ao reconhecimento da confissão espontânea não foi objeto de apreciação no Tribunal Regional da 3ª Região, nem no Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências. Precedentes.



    3. Recurso ordinário parcialmente conhecido e improvido.